Tribunal: TJSP
Processo: 0003465-41.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional ou progressão ao regime semiaberto – Inadmissibilidade – Ausência do requisito subjetivo. Exame criminológico com parecer desfavorável. Produtividade laborterápica inconstante e abaixo da média. Crime grave. Prática de falta grave recente durante o cumprimento de pena. – NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003465-41.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROBERT VITOR SANTOS MAGANHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39713
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0003465-41.2020.8.26.0996
Agravante: Robert Vitor Santos Maganha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Fabio Alexandre Marinelli Sola
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento condicional ou
progressão ao regime semiaberto Inadmissibilidade Ausência
do requisito subjetivo. Exame criminológico com parecer
desfavorável. Produtividade laborterápica inconstante e abaixo da
média. Crime grave. Prática de falta grave recente durante o
cumprimento de pena.
NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
ROBERT VITOR SANTOS MAGANHA contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais, que indeferiu os pedidos de
progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional, ante o não
preenchimento do requisito subjetivo (fls. 06/16).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 20/26).
Mantida a decisão (fls. 27), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 73/77).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que indeferiu os pedidos de
progressão de regime e livramento condicional, insurge-se o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
requerendo a reforma da mesma.
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime fechado, por roubo majorado (fls. 32/35).
No presente caso, o MM. Magistrado a quo, ao analisar os
pedidos formulados, houve por bem indeferí-los em decisão fundamentada
(fls. 63/64), por entender que o agravante não preenchia o requisito subjetivo
para o recebimento das benesses.
No exame criminológico acostado aos autos, restou
devidamente demonstrado que o agravante não possui mérito para a
concessão dos benefícios, inclusive, com parecer conjunto desfavorável à
progressão de regime e ao livramento condicional (fls. 47/50 e 56/59).
Quanto ao requisito subjetivo, a despeito dos argumentos
trazidos pela Defensoria Pública no sentido de que houve apontamentos
positivos no exame criminológico realizado, o fato é que foram feitas
observações relevantes desfavoráveis nos laudos do apenado, quais sejam: “
Durante o procedimento de entrevista psicológica notou-se fala preparada”
e (...) notou-se crítica e elaboração causa e efeito diante dos fatos que o
trouxeram para o cárcere, de forma inexistentes, visto maturação estagnada”
(fls. 47/49 e 56/58), configurando mais um elemento de convicção acerca da
ausência, por ora, de amadurecimento pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Além
disso,
sentenciado
apresenta
produtividade
laborterápica inconstante e abaixo da média da população carcerária (fls. 45 e
54), demonstrando assim que não tem vontade de executar tarefas com
compromisso e dedicação.
Visível o prognóstico negativo do reeducando, pois não
adepto às regras do trabalho, deixa de assimilar a terapêutica penal.
Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime
pelo qual o agravante foi condenado (roubo majorado) e à anotação de falta
grave recente (2018) demonstram, extreme de dúvidas, não ser recomendável
a concessão dos pedidos feitos pela defesa.
Assim, em virtude da ausência do requisito subjetivo para a
aquisição dos benefícios pleiteados, em especial do não preenchimento dos
requisitos legais, necessária a manutenção do agravante no regime em que se
encontra.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora